Tribunal: STF
Processo: Pet 11637
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta Corte a partir de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal JOÃO MARCELLO RODRIGUES UCHOA, por medidas de busca e apreensão domiciliar e pessoal em face de JOSÉ ADRIANO DIDUCH (CPF nº 063.503.889-76). 



    Em 14/8/2023, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial, determinei o bloqueio imediato das contas bancárias/ativos financeiros do investigado, a suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo e de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça, bem como o cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil (fls. 183-196).



    Na sequência, foram realizadas diligências e apresentado relatório parcial (fls. 228-259).



    Em 29/9/2023, determinei o encaminhamento dos autos à Polícia Federal, para continuidade das investigações e apresentação de relatório conclusivo, no prazo de 60 (sessenta) dias (fl. 265). 



    Em 5/3/2024, por meio do Ofício nº 882740/2024 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, a autoridade policial apresentou o relatório final em relação ao investigado JOSÉ ADRIANO DIDUCH (petição STF nº 22.869/2024, fl. 314). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em 6/6/2024, ofereceu denúncia em face de JOSÉ ADRIANO DIDUCH como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L c/c o art. 14, II (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (fls. 327-332).



    Em 17/6/2024, através do Ofício nº 2437275/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal encaminhou cópias do Termo de Apreensão nº 78616/2023 e do Laudo nº 192/2023- SETEC/SR/PF/DF e, considerando o pedido da PMDF para a restituição do capacete balístico do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF (número de patrimônio GDF/PMDF 003600.178.495), solicitou “que as partes envolvidas no processo penal se manifestem sobre o laudo e, não havendo outras diligências, que seja deferida a devolução do material à Polícia Militar do Distrito Federal.”(eDoc. 27).



    Com vista dos autos, em 24/6/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela restituição do capacete balístico à Polícia Militar do Distrito Federal (eDoc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão, tendo em vista a apresentação do laudo pericial criminal a respeito do capacete balístico apreendido em 9/1/2023 (eDoc. 27).



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do capacete balístico com número de patrimônio GDF/PMDF 003600.178.495, objeto do Termo de Apreensão nº 78616/2023, apreendido em 9/1/2023, à Polícia Militar do Distrito Federal.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente